Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. SINISTRO. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO. AUSÊNCIA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do não fornecimento de carro reserva previsto na apólice. Sustenta o autor que a seguradora deve ser responsabilizada pela demora excessiva no conserto do veículo, sendo devidos os danos materiais decorrentes dos gastos com utilização de transporte por aplicativo e aluguel de veículo, além de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação entre as partes regula-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, pois se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma.
IV. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse sentido: “Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos co-obrigados. A existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles.” (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 09/09/2011).
V. Como se sabe, o sistema civilista pátrio adotou, como regra, a Teoria da Causalidade Direta e Imediata, segundo a qual só há uma relação de causalidade entre fato e dano quando o ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, de forma direta e imediata, levando em consideração o curso natural das coisas. Neste caso, o fato causador da demora para conserto do veículo foi a inexistência de peça de reposição no mercado, pelo qual a única responsável é a fabricante. Isso porque a ela incumbe a fabricação e disponibilização de peças de reposição, enquanto perdurar a fabricação do bem ou por tempo razoável, nos termos do art. 32 do CDC.
VI. A seguradora, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que não participa da cadeia construtiva da peça e nem são responsáveis por sua comercialização e distribuição no mercado. Ademais, em nada contribuiu para o atraso vivenciado pelo autor, porque autorizou o reparo dentro do prazo contratual e manteve o autor razoavelmente informado do andamento do processo de reparo.
VII. Não é demais ressaltar ser notório o contexto de dificuldade de reposição de peças automotivas após a pandemia de COVID-19, cuja produção até hoje não se normalizou. Desde a data do sinistro até a data em que a situação foi definitivamente resolvida transcorreram aproximadamente pouco mais de 4(quatro) meses, prazo que não pode ser entendido como desproporcional no caso, notadamente em face da seguradora.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.